Tribunal: TJES
Processo: 5025328-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025328-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCO SONEGHET BATALHA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025328-34.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDA: FRANCO SONEGHET BATALHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de exercida por
FRANCO SONEGHET BATALHA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, na qual parte autora aduz que é servidor público da Receita Federal e foi designado para participar de uma operação de fronteira em Dionísio Cerqueira/SC, onde deveria se apresentar em 17/06/2023. O voo partiria de Vitória às 10h30m e a chegaria em Cascavel/PR estava prevista para às 14h25m.

Em Cascavel/PR haveria o deslocamento com transporte rodoviário até Dionísio Cerqueira/SC para se apresentar, receber as orientações necessárias e iniciar o trabalho.

Afirma que o voo partindo de Vitória/ES sofreu atrasos que resultaram na perda da conexão em Campinas/SP. Após tentativas frustradas de resolver a situação na loja da companhia aérea, foi informado que a única opção era pernoitar em Campinas/SP e seguir viagem no dia seguinte ou viajar para Foz do Iguaçu e encontrar transporte terrestre para Cascavel/PR, sem garantia de chegar a tempo para a operação. Após insistência, a empresa concordou em fornecer transporte até Dionísio Cerqueira/SC, disponibilizando uma van para efetuar o trajeto, entretanto, alguns outros passageiros com localidades distintas, Toledo e Cascavel, também foram alocados na rota, ocasionando um deslocamento terrestre de mais de 380 km.

Além disso, alega que os vouchers de refeição fornecidos eram inadequados para garantir uma alimentação adequada durante a espera e viagem. Como resultado, sustenta que chegou ao destino com quase 24 horas de atraso, comprometendo sua capacidade de participar plenamente na operação de trabalho.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, pois, a requerida/recorrente, não comprovou que prestou adequada assistência ao consumidor. Salientou que, embora, a empresa alegue que o atraso no voo ocorreu por mau tempo, tal fato não a exime da responsabilidade de prestar adequada assistência, tendo em vista que se trata de risco da atividade. Assim, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

No caso dos autos, a recorrente não comprovou que foram mitigados, de forma adequada, os transtornos causados ao consumidor, como, por exemplo, a tentativa de realocação deste em voo de outras companhias aéreas e o fornecimento de valores suficientes para alimentação adequada. Nesse cenário, entendo devida a indenização fixada em sentença.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)